Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603526-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
APÓS
O
PARECER
CONCLUSIVO.
INVALIDADE. OMISSÃO DE GASTOS.
CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS
FISCAIS
VÁLIDAS.
DECLARAÇÃO
DO
FORNECEDOR.
INSUFICIÊNCIA.
RECEITAS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
PARA
OUTROS
PRESTADORES
DE
CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS NA
PARCIAL. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL QUE NÃO EXTRAPOLA DE
FORMA
SIGNIFICATIVA
A
BALIZA
FIXADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Não havendo diligência em aberto, a
retificação das contas após a emissão do
parecer técnico conclusivo é inválida, na
forma do artigo 71 da resolução TSE nº
23.607/2019,
devendo
as
informações
retificadas ser excluídas da base de dados
da Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do
mesmo dispositivo.
2.
O
retardo
na
apresentação
de

Num. 43491435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
documentação obrigatória ou de correção
de demonstrativos revela desprestígio da
parte para com a prestação de contas
eleitorais, bem como com o trabalho da
equipe técnica deste Regional, com a
Procuradoria Regional Eleitoral e também
com o relator, de modo que, se acolhida a
peça apresentada de forma serôdia, todos
teriam que se manifestar novamente nos
autos para atender à falta de diligência da
parte em cumprir, tempestivamente, com
suas obrigações processuais.
3. A identificação de notas fiscais omitidas
na prestação de contas, não canceladas
pelo fornecedor, configura irregularidade
grave.
4. Declaração do fornecedor de que emitiu
a nota fiscal por equívoco e que não pode
cancelá-la devido ao decurso do prazo legal
é insuficiente para que se considere
inexistente o gasto, mormente quando o
objeto da nota fiscal é a confecção de
material de propaganda eleitoral, com
referência expressa ao nome do candidato
e à forma de pagamento. Inteligência dos
artigos 59 e 60 da resolução TSE nº
23.607/2019.
5. Havendo elementos a indicar a efetiva
prestação do serviço e a comprovação do
pagamento, registrados na nota fiscal, mas
não da origem dos recursos empregados
para a quitação, resta caracterizada a
utilização de receitas de origem não
identificada
e
a
consequente
obrigatoriedade de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional, na forma
do
ar

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603526-04.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43491435
16/12/2022
15:06
Acórdão
Acórdão

Num. 43491435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.740

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603526-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
APÓS
O
PARECER
CONCLUSIVO.
INVALIDADE. OMISSÃO DE GASTOS.
CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS
FISCAIS
VÁLIDAS.
DECLARAÇÃO
DO
FORNECEDOR.
INSUFICIÊNCIA.
RECEITAS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
PARA
OUTROS
PRESTADORES
DE
CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS NA
PARCIAL. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL QUE NÃO EXTRAPOLA DE
FORMA
SIGNIFICATIVA
A
BALIZA
FIXADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Não havendo diligência em aberto, a
retificação das contas após a emissão do
parecer técnico conclusivo é inválida, na
forma do artigo 71 da resolução TSE nº
23.607/2019,
devendo
as
informações
retificadas ser excluídas da base de dados
da Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do
mesmo dispositivo.
2.
O
retardo
na
apresentação
de

Num. 43491435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
documentação obrigatória ou de correção
de demonstrativos revela desprestígio da
parte para com a prestação de contas
eleitorais, bem como com o trabalho da
equipe técnica deste Regional, com a
Procuradoria Regional Eleitoral e também
com o relator, de modo que, se acolhida a
peça apresentada de forma serôdia, todos
teriam que se manifestar novamente nos
autos para atender à falta de diligência da
parte em cumprir, tempestivamente, com
suas obrigações processuais.
3. A identificação de notas fiscais omitidas
na prestação de contas, não canceladas
pelo fornecedor, configura irregularidade
grave.
4. Declaração do fornecedor de que emitiu
a nota fiscal por equívoco e que não pode
cancelá-la devido ao decurso do prazo legal
é insuficiente para que se considere
inexistente o gasto, mormente quando o
objeto da nota fiscal é a confecção de
material de propaganda eleitoral, com
referência expressa ao nome do candidato
e à forma de pagamento. Inteligência dos
artigos 59 e 60 da resolução TSE nº
23.607/2019.
5. Havendo elementos a indicar a efetiva
prestação do serviço e a comprovação do
pagamento, registrados na nota fiscal, mas
não da origem dos recursos empregados
para a quitação, resta caracterizada a
utilização de receitas de origem não
identificada
e
a
consequente
obrigatoriedade de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional, na forma
do
artigo
32
da
resolução
TSE
nº
23.607/2019.
6.
A
falta
de
registro
das
doações
estimáveis vertidas em favor de outros
prestadores de contas é irregularidade
grave, por dificultar a fiscalização do
financiamento
eleitoral,
não
sendo
suficiente para elidi-la o registro do gasto
financeiro correspondente. São dois lançamentos distintos, que visam dar

Num. 43491435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
transparência a duas operações também
distintas: uma entre o prestador de contas e
o fornecedor do material de propaganda;
outra entre o doador e o donatário.
Aplicação do § 5º do artigo 60 da resolução
TSE nº 23.607/2019. Precedente.
7. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade grave, que
não se supera mediante a informação
prestada após as eleições, nas contas
finais. Precedentes.
8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação
de
recolhimento
de
R$
25.990,00 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO, candidato a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43142152); as finais, em 31/10/2022
(id. 43261396), com o extrato apontando como receitas totais R$ 2.069.737,10, das quais R$
80.257,00 estimáveis em dinheiro e R$ 1.989.480,10 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 1.989.480,10, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 02/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43310299 e 43310301), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380872).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43427667).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43439870), sem alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos, manifestou-se e juntou documentos (id. 43440154).
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43445460) pela desaprovação das contas, apontando como inconsistências remanescentes:

Num. 43491435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
(i) item 6.1.1 - Gastos com a empresa Hellograf;
(ii) item 6.2 - Omissão de despesas, identificadas mediante circularização;
(iii) item 11.3 - Ausência de registro de doações estimáveis feitas a outros prestadores de contas;
(iv) 11.2 - Omissão de gastos na prestação de contas parciais (ressalva).
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43447868 e 43447876), o prestador de contas
manifestou-se e juntou documentos (id. 43454062), e, embora não houvesse qualquer diligência
em aberto, apresentou nova retificação às contas (id. 43455516 e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 43457672).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente
Como relatado, o requerente apresentou retificação às contas finais após a emissão do parecer
conclusivo, sem que houvesse qualquer diligência em aberto e sem sequer justificar a retificação
promovida a destempo - havendo apenas, na petição id. 43454063, a alegação de dificuldades
quanto à identificação de gastos apontados como omitidos pela unidade técnica no parecer
conclusivo e consequente regularização.
Quanto à matéria, dispõe o artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
Considerando que não havia qualquer diligência em aberto para cumprimento e que a retificação
voluntária foi protocolada após o pronunciamento técnico, reputo-a inválida e determino "a
exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral", na forma do § 3º do
artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019, prestando os seguintes esclarecimentos adicionais.
Primeiro, os prazos para cumprimento de diligências são preclusivos, como estabelecido no § 1º
do artigo 69 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,

Num. 43491435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Esse prazo é aplicável indistintamente a todos os candidatos e partidos que disputaram as
eleições, independentemente da magnitude das suas contas. Elastecê-lo sem a apresentação de
justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos, concedendo privilégios processuais
a uns em detrimento de outros, que precisam manter suas equipes contábeis e jurídicas
mobilizadas após as eleições para apresentar as contas e cumprir eventuais diligências
tempestivamente.
Segundo, porque a parte não esclareceu os motivos pelos quais não atendeu de forma suficiente
ao prazo de diligências.
Com efeito, não há nenhuma novidade nas diligências que foram formuladas pela unidade
técnica, todas relativas a inconsistências claramente identificadas e que decorrem da
inobservância de regras especificadas na resolução TSE nº 23.607/2019.
Portanto, competia ao prestador, nos trinta dias de prazo de que dispunha para prestar contas,
contados da data das eleições (artigo 49 da resolução), reunir toda a documentação prevista na
normativa.
Não o fazendo, foi intimado para cumprir diligências - as quais possuem prazo de três dias. De
consequência, não se trata de prazo exíguo para o cumprimento das diligências, pois a
determinação era para apresentar documentos que já deveriam ter sido apresentados
originariamente com as contas finais.
Assim, o que se tem nos autos é prestador que, no dilatado prazo de trinta dias, não adotou as
medidas necessárias para juntar a documentação necessária e agora busca apresentá-la
extemporaneamente, o que se mostra, na minha ótica, inadmissível, até mesmo em respeito aos
estritos prazos para julgamento das contas dos candidatos eleitos, estabelecido pelo artigo 78 da
resolução.
De se notar que o retardo na apresentação de documentação obrigatória revela desprestígio da
parte para com a prestação de contas eleitorais, bem como com o trabalho da equipe técnica
deste Regional, com a Procuradoria Regional Eleitoral e também com este relator, de modo que,
se acolhida a peça apresentada de forme serôdia, todos teriam que se manifestar novamente nos
autos para atender à falta de diligência da parte em cumprir, tempestivamente, com suas
obrigações processuais.
Anoto que, com isso, referidas informações retificadas não serão consideradas para fins de
análise das contas e que, com sua exclusão da base de dados, deixarão de ser divulgadas por
meio da plataforma "Divulgacandcontas", do TSE, mas não haverá o desentranhamento das
peças inseridas pelo SPCE no PJE, face ao entendimento atual e iterativo desta Corte de que
podem, eventualmente, ser admitidas especificamente para o fim de afastar eventual
determinação de recolhimento de valores.

Num. 43491435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
Esclareço ainda que o entendimento sufragado não impede que o prestador apresente
documentos novos, assim entendidos aqueles que se amoldam à descrição contida no artigo 435,
caput e parágrafo único, do CPC, quais sejam, os "destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" e os "formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis
ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente". Nesse caso específico - documentos novos -, não há direito
à retificação das contas, mas apenas à sua juntada diretamente no PJE.
Mérito
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou inconsistências nas contas, as quais
se passa a avaliar de forma individualizada:
a) item 6.1.1 - Gastos com a empresa Hellograf
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer técnico:
A referida nota fiscal foi recebida via sistema ODIN do TSE da Prefeitura de Curitiba/PR e
apresenta o seguinte teor:

Num. 43491435 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
Por sua vez, o fornecedor emitiu a seguinte declaração (id. 43440156):

Num. 43491435 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
Ainda, o prestador de contas buscou o cancelamento dessa nota junto ao fisco municipal (id.
43454066), não tendo obtido sucesso até o momento.
Ou seja, consta na referida nota fiscal que o objeto da transação comercial seria a confecção de
"1.060.000 cartões - Beto Preto", que o pagamento seria "à vista com depósito" e por meio de
"chave pix", mas prestador de contas e fornecedor negam que o serviço tenha sido prestado, sem

Num. 43491435 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
apresentar qualquer elemento mínimo de prova que dê sustentação a essa versão, que não foi
aceita também pela autoridade fiscal em procedimento administrativo.
Note-se que sequer a indicação de quem seria o real tomador do serviço prestado foi indicado
pelo fornecedor, sendo a declaração absolutamente genérica.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a declaração do
fornecedor é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio, face ao
disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, sendo cabível a adoção
dos procedimentos previstos no § 5º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo
as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação
como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do
cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de
notificação específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de
suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Sem a demonstração, por exemplo, de que o pagamento via pix referido na nota fiscal não foi
realizado, ainda que por pagador diverso - o que seria possível mediante a apresentação
voluntária de documentos bancários pelo fornecedor -, a tese não merece credibilidade e a
declaração apresentada pode, eventualmente, caracterizar ilícito de outra natureza.
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e
válida), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito
de receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43491435 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts.
8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Sintetizando o contido neste tópico, reputa-se configurada a omissão de gasto, que atinge R$
20.140,00, os quais correspondem a 1,01% das despesas contratadas, assim como o uso de
receita de origem não identificada no mesmo valor. Irregularidade configurada e determinação de
recolhimento de R$ 20.140,00 ao Tesouro Nacional, atualizados.
Todavia, face ao minúsculo impacto percentual da irregularidade e não sendo possível, com os
elementos disponíveis, concluir de forma cabal pela má-fé do prestador de contas, cabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de superá-la
mediante a aposição de ressalva, no ponto, não sendo causa para, isoladamente, acarretar a
desaprovação.
b) item 6.2 - Omissão de despesas, identificadas mediante circularização
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer técnico:

Num. 43491435 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
As notas fiscais referidas têm o seguinte teor:

Num. 43491435 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26

Num. 43491435 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
Por sua vez, o fornecedor emitiu a seguinte declaração (id. 43454065):

Num. 43491435 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
Ainda, o prestador de contas buscou o cancelamento dessas notas junto ao fisco municipal (id.
43454066), não tendo obtido sucesso até o momento.
Ou seja, consta na nota fiscal nº 84 que o objeto da transação comercial seria a confecção de
5.000 (cinco mil) "adesivo parachoque - Ney + Beto Preto" e, embora na nota fiscal nº 92 conste
como objeto a emissão de 20 "perfurado - Ney + Palozi", sem referência nominal ao prestador de
contas, em ambas consta que o pagamento seria mediante "pix cnpj", mas prestador de contas e
fornecedor negam que o serviço tenha sido prestado, sem apresentar qualquer elemento mínimo
de prova que dê sustentação a essa versão, que não foi aceita também pela autoridade fiscal em
procedimento administrativo.
Note-se que sequer a indicação de quem seria o real tomador do serviço prestado foi indicado
pelo fornecedor, sendo a declaração absolutamente genérica.
Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a declaração do
fornecedor é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio, face ao
disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, sendo cabível a adoção
dos procedimentos previstos no § 5º do artigo 92 do mesmo diploma.
Sintetizando o contido neste tópico, reputa-se configurada a omissão de gasto, que atinge R$
5.850,00, os quais correspondem a 0,29% das despesas contratadas, assim como o uso de
receita de origem não identificada no mesmo valor. Irregularidade configurada e determinação de
recolhimento de R$ 5.850,00 ao Tesouro Nacional, atualizados.
Todavia, face ao minúsculo impacto percentual da irregularidade e não sendo possível, com os
elementos disponíveis, concluir de forma cabal pela má-fé do prestador de contas, cabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de superá-la
mediante a aposição de ressalva, no ponto, não sendo causa para, isoladamente, acarretar a
desaprovação.

Num. 43491435 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
c) item 11.3 - Ausência de registro de doações estimáveis feitas a outros prestadores de contas
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer técnico:
Quanto a essa inconsistência, o prestador manifestou-se (id. 43454063) no sentido de que as
despesas foram regularmente registradas nas contas e que estava apresentando retificação
contendo a referência às doações estimáveis.
Ocorre que, como já delineado em sede preliminar, a retificação promovida após o parecer
conclusivo é inválida uma vez que não havia diligência em aberto, de modo que, face ao instituto
da preclusão, já não era mais possível alterar os demonstrativos da prestação de contas. Com
isso, restou plenamente caracterizada a falta de registro, nestes autos, das doações estimáveis
em dinheiro relativas a material de propaganda eleitoral conjunta com outros candidatos.
Salienta-se que a inconsistência já havia sido especificamente apontada no parecer de diligências

Num. 43491435 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
(id. 43427667) e que, embora na oportunidade o prestador tenha apresentado retificação às
contas finais (id. 43439870 e seguintes), optou por não corrigir essa informação, alegando em
petição (id. 43440155) que "não houve omissão", tendo as despesas sido "devidamente
registradas", "constando da respectiva nota fiscal a discriminação das candidatas ou candidatos
destinatários dos materiais de publicidade", bem como que, "quando muito, houve um desacerto
da equipe contábil no lançamento da referida informação".
Como se extrai da manifestação do candidato, é incontroverso que foram feitas doações de
materiais de propaganda para outros candidatos e que essas não foram registradas nas
presentes contas.
O prestador, aparentemente, entendeu de forma equivocada o contido no § 2º do artigo 38 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou
candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(...)
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas
naquela relativa ao que houver arcado com os custos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Note-se que a norma prevê que "os gastos" serão lançados pelo prestador que houver com eles
arcado; todavia, a inconsistência é outra, relativa à falta de registro da doação estimável a outro
prestador.
Essa é uma questão já superada na Justiça Eleitoral há muito tempo, inclusive estando plasmada
a obrigatoriedade de registro da doação estimável no § 5º do artigo 60 da resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo.

Num. 43491435 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
[não destacado no original]
Daí decorre que o doador deve lançar o gasto, a ser comprovado mediante a documentação
fiscal, e a doação estimável a outro prestador. São dois lançamentos distintos, que visam dar
transparência a duas operações também distintas: uma entre o prestador de contas e o
fornecedor do material de propaganda; outra entre o doador e o donatário.
Sem o lançamento da doação estimável, resta obstada a fiscalização por parte desta Justiça
Especializada, bem como do Ministério Público Eleitoral e dos demais concorrentes às eleições,
quanto ao financiamento havido em favor de outro candidato, frustrando o controle das receitas
efetivamente utilizadas e sua eventual impugnação pelos interessados.
Essa questão não apenas consta da resolução própria, mas também é de aplicação uniforme pela
jurisprudência do TSE e deste Regional. A título ilustrativo:
(...)
3. Dispensa-se a comprovação, na prestação de contas do beneficiário de doação estimável de
serviço pago pelo órgão partidário, sendo imprescindível o registro tanto pelo doador como
pelo donatário.
(...) [TRE-PR, AgInt no REl nº 060061194, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 23/11/2021, não
destacado no original]
Em decorrência, a falta de registro na prestação de contas das doações estimáveis efetuadas a
outros prestadores de contas é irregularidade grave que, no caso concreto, alcança a significativa
quantia de R$ 240.132,85, que correspondem a 12,07% das despesas contratadas (R$
1.989.480,10); todavia, a se considerar que, em regra, a doação estimável é de apenas a metade
do valor, dado que se trata de propaganda conjunta e, por isso, a irregularidade a ser considerada
corresponde a R$ 120.066,42 ou 6,03%.
Tal percentual está inserido na baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
viabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei

Num. 43491435 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
Sendo assim, considerando que houve o registro dos gastos, que a falha atinge apenas o registro
das doações estimáveis a outros candidatos e que o impacto percentual não extrapola a baliza
utilizada pelo TSE, tem-se que a falha é passível de superação mediante a aposição de ressalva.
d) 11.2 - Omissão de gastos na prestação de contas parciais
Essa inconsistência, considerada inapta pela unidade técnica para ensejar a desaprovação, foi
assim descrita no parecer conclusivo:
Intimado, o prestador manifestou-se (id. 43454063) no sentido de que "alguns comprovantes de
gastos e despesas demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou
a ausência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial", mas que "isso foi
atualizado e corrigido na prestação de contas final".
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43491435 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

Num. 43491435 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de despesas na
parcial, conquanto atinja valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 25.331,11),
impacta percentual minúsculo das contas, qual seja, 1,27% do total de despesas contratadas (R$
1.989.480,10).
Assim, quando avaliada de forma individual, essa falha admite superação com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no
ponto.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Carlos Alberto Gebrim

Num. 43491435 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 15:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121615062235400000042455944
Número do documento: 22121615062235400000042455944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 15:09:26
Preto, eleito para o cargo de Deputado Federal, e determino o recolhimento de R$ 25.990,00
(vinte e cinco mil, novecentos e noventa reais) ao Tesouro Nacional, atualizados na forma da
fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603526-04.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS
ALBERTO GEBRIM PRETO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a) INTERESSADO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO - Advogado do(a)
REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
16.12.2022.